Tribunal: STF
Processo: HC 240946
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 192.183/PR, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO CONSTATADA.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado, em que a vítima, já caída no chão, foi agredida por vários agressores com pedras, barras de ferro, pedaços de pau, capacetes, skate, socos, chutes e pisões. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes).



    3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos.



    5. No caso, as instâncias ordinárias destacaram que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi concedida ao corréu, após a análise de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal. Logo, não havendo identidade de situações, nos moldes do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu.



    6. Agravo regimental desprovido (documento eletrônico 2, p. 1).



    A defesa sustenta, primeiro, que o paciente pode ser beneficiado com outras cautelares menos gravosas, tal como ocorreu com um corréu, uma vez que:



    O fato é o mesmo, a acusação é a mesma, a suposta vítima é a mesma, as condições pessoais são as mesmas (primário e bons antecedentes) e a conduta é a mesma.



    Todos os requisitos são os mesmos. Excelências. O corréu, Reinaldo, ao ganhar a liberdade provisória há 6 meses, não descumpriu as condições impostas. Por qual razão o presente paciente descumpriria? O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça está equivocado.



    Entretanto, conforme se passará a aduzir, é cabível ao caso a concessão da ordem, portanto requer seja concedida em favor do Paciente, determinando sua soltura, nos termos que abaixo se elenca (documento eletrônico 1, p. 5).



    Nesse contexto, aduz que:



    Não houve lesão na cabeça, nem no tórax (Doc. 2), ou seja, nas regiões vitais da pessoa, mas tão somente nos braços e nas mãos. Não houve intenção de matar, não houve animus necandi. Trata-se de uma briga, a qual as pessoas permanecem presas aguardando o mínimo de seu direito constitucional: ser garantida a presunção de inocência e responder ao processo em liberdade.



    [...]



    Portanto, não há razoabilidade em manter a prisão que, além de ilegal, não demonstra qualquer necessidade para o devido andamento do processo legal, tornando-se uma prisão por presunção de culpa e, ainda, uma prévia de sentença penal condenatória (documento eletrônico 1, pp. 5-6).



    Em seguida, alega que “[...] entre os presos não pode haver distinção, e sendo que este Paciente possui as mesmas características que o Paciente do Acórdão do Habeas Corpus Criminal n° 0038640-51.2023.8.16.0000: é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita! (documento eletrônico 1, p. 8)



    Por fim, afirma que “não há nos autos elementos suficientemente idôneos para se chegar a inarredável conclusão de que a liberdade do Recorrente causará alguma insegurança à sociedade, isso pelo fato de que o estado terá o controle sobre o indiciado, de forma eficiente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão” (documento eletrônico 1, p. 11).



    Ao final, requer:



    a) Sejam remetidos os autos ao órgão ministerial, na pessoa de seu representante e na condição de custos legis, para que emita seu parecer;



    b) Seja concedida a liminar de ordem de habeas corpus, em favor do paciente PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS, a fim de determinar a revogação de sua prisão preventiva, eis que evidente o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do PACIENTE, com a expedição do competente alvará de soltura.



    c) Ao final, seja mantida ou concedida a ordem de habeas corpus, em favor em favor do paciente PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS, a fim de determinar a revogação de sua prisão preventiva, eis que evidente o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do PACIENTE, com a expedição do competente alvará de soltura (documento eletrônico 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 29/30):



    A violência de que se revestiu o fato, que se distingue pelo excesso de brutalidade (mais de dezenas de agressores, com pedras, barras de ferro, pedaços de pau, capacetes, skate, soco, chutes e pisões, contra uma só vítima, já caída no chão e sem chance de reação), aponta a gravidade concreta do delito.



    Tudo, ademais, foi feito em área residencial e, inclusive, com terceiros que os filmaram.



    Alguns dos envolvidos, até mesmo, tomam conhecimento desse registro e não se importam, acenando para a câmera do celular.



    Não se ignora que a vítima compunha grupo de torcedores e que, em princípio, teria ido até o local justamente para confrontar torcida adversária.



    Todavia, isso não afasta o reconhecimento de que a motivação do crime diz com briga de torcidas, grupos conhecidos por arruaças e infrações penais diversas.



    Ainda, Gerson Luiz Agostinho de Moraes ostenta histórico criminal relacionado justamente a esse contexto que se apontou: integrante de torcida e prática de crimes correlatos. Responde a investigação porque, no ano passado (2022), junto de terceiros, teria obrigado a parada de um ônibus de transporte coletivo para atacar, justamente, um torcedor do Coritiba, fato do qual resultou, em tese, dano a patrimônio público (autos nº 0013903-76.2022.8.16.0013). Em outros autos nº 0044679-13.2017.8.16.0182, consta termo circunstanciado porque, no ano de 2017, em situação similar, teria tomado parte em confronto com torcedores do Paraná Clube.



    João Victor Villas Boas Lopes consta no polo passivo dos autos nº 0041617-23.2021.8.16.0182, em que se noticia que, em tese, teria se envolvido em episódio violento, fruto de anterior discussão de trânsito.



    Esses apontamentos referem que adotam comportamento violento e contumaz, capaz de emprestar a conclusão de que, em liberdade, voltarão a delinquir.



    Sob outro aspecto, os elementos de convicção indicam que atuam em grupo organizado, voltado, expressamente, a torcer para um time de futebol, mas, de maneira velada, a praticar ilícitos penais diversos.



    É natural que, sobretudo moradores da região, que os conhecem e sabem da forma como atuam, tenham receio de, se convocados a prestar depoimento, neguem-se a comparecer ou não relatem a verdade.



    A prisão, pois, é devida para garantir a instrução.



    Por fim, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não cabe cautelar diversa. Todas seriam inócuas (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal)



    [...] Converte-se, de acordo com a representação policial nos autos nº 0005686-10.2023.8.16.0013, a prisão temporária em preventiva, até, ao menos, que se manifeste a Procuradoria-Geral de Justiça. (Grifei.)



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado, em que a vítima, já caída no chão, foi agredida por vários agressores com pedras, barras de ferro, pedaços de pau, capacetes, skate, socos, chutes e pisões.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    [...] (documento eletrônico 2, pp. 3-5 - grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015). 



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Aliás, o mesmo decreto de prisão já foi analisado por este Tribunal no HC 235.186/PR, da minha relatoria, também impetrado em favor do ora paciente. Naquela oportunidade, a Primeira Turma decidiu nos termos da ementa seguinte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL E, POSTERIORMENTE, CONVOLADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.



    II – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    IV – Agravo regimental improvido (DJe de 2/2/2024).



    No que se refere ao pedido de extensão da ordem de habeas corpus concedida a um corréu pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná- TJPR, o STJ salientou o seguinte: 



    Por fim, quanto ao pedido de extensão, assim decidiu o acórdão impugnado (e-STJ fl. 96):



    Recentemente (21/07/2023), a legitimidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida por esta C. Câmara Criminal no julgamento do nº 0027442 - Habeas Corpus 17.2023.8.16.0000 (mov. 38.1).



    No presente writ, por seu turno, os Advogados não apresentaram qualquer alteração na situação fática de Pedro que culminou na manutenção da providência cautelar por esta instância revisional.



    É dizer, não cumprida a condição elencada na norma de regência (CPP, art. 316), impossível a modificação do decisum impugnado. Por consequência, rejeita-se a suscitada ‘aplicação de [...] medidas alternativas à prisão’. Quanto ao acórdão ‘paradigma’, tem-se que a substituição da prisão preventiva do corréu Reinaldo por medidas cautelares (CPP, art. 319) foi concedida após a análise de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.



    Entretanto, a expressa previsão legal (CPP, art. 580) impossibilita ao ora paciente (ou quaisquer dos demais acusados), sob o mesmo fundamento, o aproveitamento daquela decisão, eis que pautada em elementos subjetivos vinculados ao corréu Reinaldo.



    Nesse sentido, adere o pronunciamento do il. Procurador de Justiça: ‘inviável a extensão [...] dos efeitos da decisão considerando que fundamentada, expressamente, em razões de caráter pessoal de Reinaldo de Lima ao que é inaplicável o previsto pelo artigo 580 do Código de Processo Penal’ (mov. 23.1).



    De todo modo, evidenciada a persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva de Pedro, a aparência de ‘condições pessoais favoráveis’ não constitui, automaticamente, identidade fático-processual entre os casos analisados.



    Como se vê, as instâncias ordinárias destacaram que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi concedida ao corréu Reinaldo, após a análise de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal.



    Logo, não havendo identidade de situações, nos moldes do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu.



    Na mesma direção apontou o parecer Ministerial (e-STJ fl. 177):



    20. O artigo 580 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte, in verbis: ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’.



    21. Assim, o pedido de extensão da liminar concedida a corréu não tem amparo, principalmente porque não foram juntados aos autos os documentos necessários e aptos a demonstrar que o recorrente está na mesma condição fático - processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do CPP.



    22. Em relação à ausência de similitude fática para o efeito de não se aplicar o artigo 580 do CPP, trago o seguinte julgado dessa Colenda Corte Superior:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (documento eletrônico 2, pp. 6-7).



    Conforme apontado pelas instâncias antecedentes, apesar de a decisão que decretou prisão preventiva ter sido a mesma para todos os acusados, não restou configurada a necessária identidade fática e jurídica entre o corréu beneficiado com o habeas corpus no TJPR e o ora paciente, o que impede a incidência do art. 580 do CPP.



     Nesse sentido, meciono os seguintes julgados em casos semelhantes:



    HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580 DO CPP. SITUAÇÕES DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 1. A fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus (art. 580 do CPP), como se presta à manutenção da custódia do paciente, condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada. 2. A remarcada reprovabilidade da conduta, na linha de precedentes desta CORTE, evidencia a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar. 3. Habeas Corpus indeferido (HC 175.239/PE, Relatoro para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido (HC 169.927 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator